Tribunal: TJDFT
Processo: 0733798-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733798-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LUSIENE DOS SANTOS BENICIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO PAN S/A contra a decisão ID origem 243749494, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704512-87.2022.8.07.0019, requerido por LUSIENE DOS SANTOS BENÍCIO, ora agravada. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o pagamento do preparo não havia sido comprovado, razão pela qual determinei a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Em resposta, o agravante peticionou informando a juntada do pagamento do preparo. O comprovante, contudo, demonstra que o recolhimento foi efetuado de forma simples no dia 18/8/2025, 4 (quatro) dias depois da interposição do recurso (14/8/2025). Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão da sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator